Tribunal: TJMT
Processo: 1015700-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSURGÊNCIA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO APRESENTADO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrente alega a incompetência do Juízo por necessidade de produção de prova pericial. No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide, não dependendo o caso de perícia técnica. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.248,92 (mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) e condenar a reclamada a restituição em dobro do valor dobrado a título de recuperação de consumo adimplido administrativamente pela parte autora, sob o fundamento de que não foi comprovada a irregularidade na medição do consumo.
3. A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que foram identificadas irregularidades no medidor da autora, que estas são externas, flagrantes e visíveis e que, em razão disso, não houve necessidade de elaboração do TOI. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.
4. Apesar do alegado, a reclamada não acostou ao processo os registros fotográficos referentes à irregularidade identificada, ainda que externa e visível, capaz de justificar a cobrança. Do mesmo modo, não foi elaborado o Termo de Ocorrência e Inspeção, necessário para averiguar eventual fraude ou problema no medidor, o que foi confessado pela reclamada. Por fim, o histórico de consumo foi apresentado pela parte recorrente de forma parcial, contendo o consumo da unidade praticado somente após março de 2019, período supostamente refaturado, prejudicando a análise da ocorrência ou não de proveito econômico pela consumidora.
5. Sendo assim, evidenciada a ilegalidade de cobrança por recuperação de consumo, a qual motivara o parcelamento assumido pela autora, tem-se configurada a falha na prestação do serviço pela parte recorrente e a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos, conforme decidido pelo juízo a quo.
6. Inexiste condenação em danos morais, razão pela qual não há razões para analisar o pedido de redução do quantum indenizatório.
7. Ante o exposto, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.248,92 (mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) e condenar a reclamada a restituição em dobro do valor dobrado a título de recuperação de consumo adimplido administrativamente pela parte autora, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015700-12.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NILZETE SOUZA PEREIRA - CPF: 568.672.551-91 (RECORRENTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022